Tribunal: TJPA
Processo: 0029318-61.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029318-61.2019.8.14.0401

APELANTE: EGIDIO PEREIRA DE ARAUJO NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
AMEAÇA (ART. 147 DO CPB) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, §1º, DA LEI 11.340/06).
1
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
2
– PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASES.
3
– AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 387, IV, do CPP, é possível ao julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível. Ademais, houve pedido do Órgão Ministerial por ocasião da apresentação da denúncia e o
quantum
estabelecido pelo juízo a quo foi feito de forma fundamentada, diante das particularidades do caso concreto e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista os graves danos psicológicos e físicos da conduta lesiva, o que levou a vítima, inclusive, a ir morar temporariamente na casa de parentes e amigos, razão pela qual não há que se falar em redução e muito menos afastamento da respectiva indenização. Precedente jurisprudencial do STJ.
4 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EGÍDIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que o condenou à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, aplicando ao réu a suspensão condicional da pena, além do pagamento de indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima, pela prática do crime previsto no art. 147 do CPB e art. 24-A da Lei nº 11.340/06, em concurso material.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua sob a alegação de insuficiência de provas suficientes para a condenação. Alternativamente, demandou pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como, pela improcedência do pedido de condenação por danos morais em favor da vítima, ou ainda, por sua redução, observando-se a hipossuficiência do recorrente. Por fim, pugnou pelo prequestionamento da matéria recorrida.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que desde o dia 16 de setembro de 2019, o denunciado vem descumprindo medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima Flávia Thaize de Moraes Santos, nos autos do processo n.º 0001973-35.2019.814.5150.

Consta que, mesmo intimado das medidas, o denunciado tem perseguido e ameaçado a vítima, dizendo que irá matá-la, insistindo em ir até sua residência e falar com ela. Informa que o denunciado ingressou na residência da vítima, dormiu no imóvel e ficou mandando recados a ela, tendo, na ocasião, puxado o seu braço para conversar, o que causou espanto nos filhos e fez com que ela fugisse para a casa de uma vizinha.

Anota ainda que, no dia 16 de setembro de 2019, por volta das 13:30 horas, o denunciado passou na frente da casa da vítima e disse que, se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, bem como que era para ficar esperta pois ele estava por ali.

Esclarece que a ofendida não está dormindo, encontrando-se com bastante medo e receio por sua integridade física, não se sentindo segura em sua própria casa.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado e condenado pelos crimes tipificados no art. 147 do CPB e art. art. 24-A da Lei nº 11.340/06, em concurso material, tendo sido cominada a pena definitiva de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, tendo sido beneficiado com a aplicação da
sursis
, bem como o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente pugnou de início por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade e autoria do ilícito imputado ao recorrente restaram devidamente demonstradas nos autos através dos depoimentos em juízo prestados pela ofendida e pela testemunha informante, restando incontroverso que o réu violou as medidas protetivas fixadas em benefício da ofendida, bem como, perpetrou contra ela o crime de ameaça, senão vejamos os depoimentos prestados por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento ocorridas nos dias 23.09.2020 e 14.10.2020, cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE-2G.

Em juízo, a ofendida Flávia Thaize de Moraes Santos declarou em suma:

"(...) que o acusado sempre ia à sua casa, que sempre descumpria as medidas protetivas, que ele aparecia bêbado, entrava pelo telhado, e, na maioria das vezes lhe agredia; que ele insiste em perturbá-la; que ele disse que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém; que tem medo (...)”

Corroborando com o depoimento da vítima, a testemunha informante Maria Betânia de Moraes Santos, também em juízo, declarou:

“(...) que durante a madrugada, o acusado havia entrado na casa de sua filha, chegando a arrombar a porta e forçar ato sexual com a mesma; que ele pegou uma faca e deixou ao lado do travesseiro; que os filhos presenciaram; que a vítima já possuía medida protetiva em seu favor, mas o acusado sempre descumpria e vivia ameaçando a sua filha de morte (...)”

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento da ofendida, corroborado pela prova testemunhal, atestando a ameaça praticada pelo réu, bem como o descumprimento das medidas protetivas fixadas nos autos de nº. 0001973-35.2019.814.5150.

Não é demais ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Em relação ao crime de ameaça (art. 147 do CPB), após reanálise dos vetores do art. 59 do CPB, constata-se que o magistrado de piso justificou a exasperação da pena basilar com base na
culpabilidade
do acusado, o qual praticou o delito no curso da vigência de medidas protetivas já fixadas em benefício da vítima, comportando, portanto, maior reprovabilidade, elemento que, por si só, justifica a fixação da pena inicial em um mês acima do mínimo para o tipo penal em apreço, restando quantificada a reprimenda em
02 (dois) meses de detenção
.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[1]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa, não havendo circunstâncias atenuantes, deve ser mantida a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea f) do CPB, por ter o réu cometido o crime prevalecendo-se das relações domésticas para perpetrar a violência contra a mulher, motivo pelo qual, é impositivo o agravamento da pena inicial no mesmo patamar estipulado na origem, isto é, em 1/6 (um sexto), restando a reprimenda quantificada em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a qual se torna definitiva ante a inexistência de elementos a serem considerados na etapa derradeira.

Com relação ao ilícito de descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), resta justificado o recrudescimento da pena inicial em razão da
culpabilidade
intensa do acusado, tendo ele perpetrado agressões verbais e nova ameaça em desfavor de sua ex-mulher, tudo na presença dos filhos menores de ambos. No mesmo sentido, as
circunstâncias do crime
revelam maior reprovabilidade, posto que o acusado, embriagado, adentrou na residência da ofendida pelo telhado, não se conformando com o fim do relacionamento. Tais vetores avaliados de forma negativa ao apelante, mostram-se suficientes à fixação da pena inicial pelo aludido ilícito em
06 (seis) meses de detenção.

Sobre a pena base, ausentes circunstâncias atenuantes, incide a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea f) do CPB na fração de 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva para o aludido crime quantificada em 07 (sete) meses de detenção, ante a inexistência de elementos a serem valorados na etapa final.

Aplicando-se a regra do concurso material, descrito no art. 69 do CPB, resta a pena final do acusado quantificada em
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Em atenção ao
quantum
definitivo de pena
, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[2]
.

Ressalta-se, ainda, que se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante violência, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
[3]
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)”

Especificamente quanto ao pleito de decote ou redução da indenização por danos morais arbitrada na sentença em virtude de uma suposta hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública, entendo igualmente sem razão, pois, além do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal admitir a possibilidade do julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido do Órgão Ministerial por ocasião do oferecimento da exordial acusatória.

Ademais, vê-se que a magistrada
a quo
, diante das particularidades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de forma fundamentada e que não se mostra excessivo, correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista os graves danos psicológicos da conduta lesiva, o que levou a vítima, inclusive, a ir morar temporariamente na casa de amigos e vizinhos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA.
VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública
. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando a eventual interposição de recursos extraordinários e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[3]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 24/11/2023